Tribunal: TJBA
Processo: 0505337-90.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505337-90.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIZ CARLOS FREITAS MACEDO Advogado(s): INGRID HAMDAN SAO PAULO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIO COLHIDOS NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE TRANSCRIÇÃO. PROVAS ORAIS ACESSÍVEIS VIA SISTEMA PJE MÍDIAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO ATINENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESTEMUNHOS BASEADOS EM "OUVIR DIZER" (HEARSAY TESTIMONY). AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA DA AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA EVIDENCIADA EM PLENÁRIO. DIFERENÇA ENTRE STANDARD PROBATÓRIO DA PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Luiz Carlos Freitas Macedo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou, após veredicto do Tribunal do Júri, à pena de 36 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal (homicídio qualificado), art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico) e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores). A defesa alegou, em preliminar, nulidades por ausência de quesito atinente a causa de diminuição de pena e de transcrição das provas orais colhidas na sessão plenária, e, no mérito, rogou a absolvição, sustentando fragilidade probatória e contrariedade da decisão do Júri à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar a existência de nulidade por ausência de transcrição ou gravação dos depoimentos colhidos em plenário; (II) examinar a alegação de nulidade por omissão de quesito sobre causa de diminuição de pena no interrogatório do Júri; (III) avaliar se a decisão do Tribunal do Júri mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de transcrição dos depoimentos colhidos em plenário não caracteriza nulidade, pois os arquivos audiovisuais da sessão estavam disponíveis às partes no sistema PJe Mídias, o que garante o contraditório e a ampla defesa, conforme a jurisprudência do STJ e o art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP. Inexiste nulidade quanto à formulação dos quesitos, pois a defesa não suscitou em momento oportuno qualquer causa de diminuição da pena, nem impugnou os quesitos em plenário no momento oportuno, o que atrai a preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. A decisão do Tribunal do Júri mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, pois a condenação se apoiou exclusivamente em depoimentos indiretos, baseados em relatos de "ouvir dizer", sem qualquer testemunha presencial dos fatos ou prova do vínculo direto entre o acusado e os crimes narrados. As testemunhas ouvidas em plenário declararam não ter presenciado o crime, tampouco forneceram elementos que comprovassem a autoria delitiva ou a associação criminosa com a vítima e o adolescente supostamente envolvido. Em relação aos crimes conexos, não há nos autos prova concreta da estabilidade e permanência exigidas pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006, nem demonstração de induzimento, instigação ou auxílio à prática infracional por parte do recorrente, a fim de justificar a condenação por corrupção de menores. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais admite a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a condenação se baseia unicamente em prova testemunhal indireta, por "ouvir dizer", sem respaldo em elementos concretos e objetivos. Em vista do resultado do julgamento e com vistas a evitar excesso prazal, diante do longo período de prisão cautelar, que já alcança quase 8 (oito) anos, deve a prisão preventiva do apelante ser revogada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: I - comparecimento mensal em juízo, para assinar termo e dar conta das suas atividades; II - proibição de frequentar bares, festas de largo, juninas e carnavalescas; III - proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; IV - monitoração eletrônica. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido, devendo o apelante Luiz Carlos Freitas Macedo ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos moldes do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 405, §§1º e 2º; 483, §3º, I; 563; 571, VIII; 593, §3º; CP, art. 121, §2º, incisos IV e V; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 8.069/90, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 422.114/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.04.2018, DJe 09.05.2018; STJ, HC 356.780/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.08.2016, DJe 31.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 1628052/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1681538/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020; TJBA, Apelação nº 0302975-66.2014.8.05.0146, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 27.01.2022, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, DJe 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0505337-90.20174.8.05.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como apelante LUIZ CARLOS FREITAS MACEDO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.